Tribunal: TJMT
Processo: 1034404-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. agravo de instrumento. Assistência Judiciaria Gratuita. Indeferimento por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. Presunção relativa de veracidade afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034404-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), GUARACY SALES RIBEIRO - CPF: 205.162.311-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
agravo de instrumento
.

Assistência
Judiciaria Gratuita.

I
n
deferimento
por
ausência
de comprovação de hipossuficiência econômica.
da situação
de hipossuficiência
financeira declarada nos autos
. Presunção relativa de veracidade afastada
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, manteve inalterado o indeferimento do
benefício da gratuidade da justiça
requerid
a
pel
a
autor
a
,
ora agravante
, ante a constatação de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se (i)
o magistrado em primeira instância agiu com acerto ao indeferir pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pel
a
autor
a
(
ii
)

a

agravante demonstrou, de forma
suficiente, a sua
in
capacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de assistência judiciária gratuita requer comprovação de insuficiências de recursos que inviabilizem o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, como a comprovação de renda líquida superior ao limite normalmente aceito para concessão do benefício.

5.
No caso concreto, a análise dos documentos apresentados indicou que o recorrente não se enquadrava no perfil socioeconômico para obtenção da gratuidade da justiça, confirmando-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo
e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, sendo afastada a presunção de veracidade da declaração unilateral de hipossuficiência econômica quando há elementos que indiquem a ausência de suposições legais para a concessão do benefício."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26/11/2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GUARACY SALES RIBEIRO

contra
a r.
decisão
do relator
vinculada ao Id. nº
267514779
,

proferida nos
autos do
r
ecurso de A
gravo de Instrumento
nº

1034404-43.2024.8.11.0000
,
que
negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da
“
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
”
(Número Único
1000517-63.2024.8.11.0034
), ajuizada pelo
recorrente
contra o
BANCO BMG S.A.
, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza do autor
/agravante
a impossibilitar o pagamento das custas judiciais (cf. Id. nº
174142506
dos autos de origem).

O agravante insiste
na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso
para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. nº
270059856
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso,
o presente
recurso
foi submetido
a
o julgamento pela Colenda Câmara
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
Guaracy Sales Ribeiro
, ajuizou ação
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito
dizendo que
não
celebrou
contrato com margem consignável, que nunca solicitou cartão de crédito e
que
foi
“enganado” pelo

Banco
BMG
.

Requereu, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, e em sede de antecipação da tutela recursal,
d
eclarar a inexistência de débito
e desconstituir
as operações financeiras que envolvem a parte
.

O pedido
de gratuidade da justiça
foi
in
deferido pelo MM. Juiz
sob os seguintes fundamentos:

“
Pela Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”, conforme dispõe o caput do art. 98. E pelo § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 2º do referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Isso significa dizer a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. Ademais, a “declaração de hipossuficiência” possui presunção juris tantum, de modo que exige o acompanhamento por documentos aptos a comprovarem a situação de hipossuficiência.

No caso em análise, percebe-se que a parte autora possui remuneração líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com isto, não há comprovação sobre a impossibilidade de recolhimento das taxas/custas processuais.

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Com isto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial promova o recolhimento das taxas e custas processuais

(...)

5. Assim, se optar pelo parcelamento, deverá a parte autora recolher, no prazo de 30 (trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, e as demais nos 05 (cinco) meses subsequentes, sob pena de extinção
”.

Inconformad
a, a
autor
a
/agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido, para manter inalterada a decisão
proferida em primeira instância, por v
erificar que
“
o valor que a próprio agravante afirma receber mensalmente já indica que a parte não se encaixa no perfil daqueles reais destinatários da assistência estatal da gratuidade da justiça”

(cf. Id. nº
256699681
)
,
que
“
por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum novo documento que provasse, ainda que minimamente, a conjuntura financeiramente caótica
auto-afirmada
, batendo insistentemente na tecla de presunção de veracidade da declaração unilateral de hipossuficiência financeira, o que, data vênia, vai de encontro à jurisprudência pátria
”
(cf. Id. nº
267514779
).

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que o
s documentos apresentados
tanto
na ação originária
como em grau recursal,
realmente mostram um cenário
vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira
d
a
agravante
, colocando-
a
em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida
,
de modo que,
pelo menos em sede de
cognição sumária, própria da via eleita,
a ordem de pagamento das custas processuais deve ser mantida.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
, hipótese diversa da dos autos.

Ademais
, no presente Agravo Interno,
a
agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o

eg
. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução da
s
mesma
s
tese
s
já
repelidas
pela decisão agravada,
apenas submeto
os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integra
tiva dos embargos de declaração”
(
STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP
–
Rel. Ministra LAURITA VAZ
– j.
26/11/2019,
DJe
10/12/2019
–
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025